Tribunal: STF
Processo: HC 84348
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Defensoria pública: contagem do prazo em dobro para agravo
regimental (ou interno): prerrogativa institucional da Defensoria
Pública (LC 80, art. 28, I), que prevalece no STF e no STJ, não
obstante o art. 39 da L. 8038 e o disposto nos respectivos
regimentos internos